Tribunal: TJDFT
Processo: 0743162-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743162-61.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO AGRAVADO: DANILO RICARTE TORRES, ALVINO DA SILVA TORRES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO contra a decisão ID origem 249017112, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial n. 0711410-17.2025.8.07.0018, ajuizada pelo agravante em desfavor de DANILO RICARTE TORRES e ALVINO DA SILVA TORRES, em face dos agravados. No despacho ID 77048175, determinei a intimação do agravante para que comprovasse o recolhimento do preparo, quando da interposição do recurso, ou efetuasse o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de deserção. Em resposta (ID 77070176), o patrono da parte agravante credora informa que deixa de comprovar o preparo, pois se trata de agravo de instrumento interposto contra a mesma decisão que foi objeto do Agravo de Instrumento n.o 0743165-16.2025.8.07.0000. Sustenta que o novo recurso (AI n.o 0743165-16.2025.8.07.0000) foi interposto com a devida comprovação do recolhimento das custas de preparo, estando apto para regular processamento. Acrescenta que a agravante dará prosseguimento exclusivamente àquele recurso. Por fim, requer a baixa e o arquivamento deste Agravo de Instrumento (n.o 0743162-61.2025.8.07.0000), por perda de objeto, uma vez que impugna a mesma decisão, e outro recurso foi apresentado com o devido preparo comprovado. É o relatório. DECIDO. Verifico que a parte agravante expressamente renunciou ao prosseguimento do presente recurso, reconhecendo a duplicidade de interposição e informando que dará andamento apenas ao Agravo de Instrumento n.o 0743165-16.2025.8.07.0000, devidamente preparado. Nesse contexto, constata-se a perda superveniente do objeto, circunstância que impede o conhecimento deste recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, por perda de objeto. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator